Tribunal: STF
Processo: RHC 93303
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime militar.
   Homicídio qualificado (art. 205, § 2º, inc. VI, do CPM). Questão
   não suscitada e, por conseqüência, não analisada no recurso em
   sentido estrito interposto no Tribunal de Justiça estadual.
   Impossibilidade de análise pelo Superior Tribunal de Justiça.
   Supressão de instância. Recurso desprovido. Precedentes da
   Suprema Corte.
1. Não pode o Superior Tribunal de Justiça
   manifestar-se sobre questão não suscitada e não apreciada no
   recurso em sentido estrito interposto perante o Tribunal de
   Justiça estadual. Apreciar a questão, naquela Corte Superior,
   configuraria supressão de instância não autorizada.
2. Não há,
   no caso, fundamentos para submeter o processo ao julgamento do
   Tribunal de Justiça de Goiás, como pretende o recorrente, pois
   "caberia a defesa ter suscitado seu inconformismo no tocante à
   impossibilidade de acatamento da qualificadora quando da
   interposição do recurso em sentido estrito".
3. Recurso
   desprovido.